Tribunal: TJDFT
Processo: 0012008-32.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012008-32.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIGUEL JOSE DIAS DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de rejulgamento de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MIGUEL JOSE DIAS DE SOUZA em desfavor do ente público mencionado, julgou procedente o pedido, “com resolução de mérito, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, CONDENAR o Réu a fornecer ao Autor o medicamento descrito na petição inicial, na quantidade ali mencionada, enquanto houver recomendação médica”. Por meio da decisão de ID 15150065, foi negado seguimento à apelação e à remessa necessária, o que motivou a interposição de agravo regimental, que foi desprovido (ID 15150074). Finalizada a competência desta Instância ordinária, interpostos recurso especial e recurso extraordinário, estes tiveram seu processamento indeferido (ID 15150090), tendo o DISTRITO FEDERAL interposto agravo no recurso extraordinário, ao qual foi negado provimento (ID 15150099). O DISTRITO FEDERAL interpôs, então, agravo regimental, tendo a decisão recorrida sido reconsiderada e, tendo em vista que a matéria tratada no feito correspondia ao discutido no RE no 566.471, Tema no 6 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, foi determinado o retorno dos autos a este TJDFT para cumprimento do art. 543-B do Código de Processo Civil (ID 15150099 - Pág. 27). Publicado o acórdão no RE no 566.471 (Tema no 6/STF), os autos retornaram a este Órgão Julgador, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC. É o relatório. A presente lide versa sobre o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da enfermidade da parte demandante, a ser fornecido pelo Poder Público. Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal – STF concluiu, em setembro/2024, o julgamento dos temas de repercussão geral no 1.234 (RE no 1.366.243) e no 6 (RE no 566.471), nos quais foram discutidos a competência e os requisitos para as demandas que tratam sobre fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. No julgamento do Tema no 1.234, o STF homologou três acordos firmados entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios a respeito de definição, competência e custeio de medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, tendo aprovado a Súmula Vinculante no 60, segundo a qual: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). No julgamento do Tema no 6, o STF definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas de dispensação do SUS, além de ter aprovado a Súmula Vinculante no 61, que assim estabelece: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). Repise-se que foram fixadas as seguintes teses no Tema no 6: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” Visto isso, há que se ponderar que, por meio do julgamento do precedentes em questão, a Suprema Corte estabeleceu critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos que devem ser observados pelos demais órgãos do Poder Judiciário, de forma imediata, no julgamento de demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS. No presente caso, consoante se extrai do relatório médico acostado no ID 15149785, o apelado é portador de insuficiência renal crônica terminal por nefroesclerose hipertensiva, encontrando-se em hemodiálise convencional três vezes por semana, apresentando como comorbidades associadas anemia secundária a IRCT, hipertensão arterial sistêmica, hiperparatireoidismo secundário com osteodistrofia grave, apresentando falha de acesso vascular, com história de trombose dos acessos vasculares prévios, em uso de TICLOPIDINA 250 mg ao dia, para prevenção de trombose do acesso vascular e prevenção e correção de distúrbios plaquetários induzidos por circuitos extracorpóreos. O medicamento supracitado foi prescrito visando à “redução do risco de acidente vascular cerebral primário ou recorrente, prevenção de acidentes isquêmicos extensos, especialmente coronarianos, em pacientes com arteriosclerose obliterante crônica dos membros inferiores, com sintomas de claudicação intermitente, prevenção e correção dos distúrbios plaquetários induzidos por circuitos extracorpóreos, como hemodiálise crônica e prevenção de oclusões subagudas após implantação de ‘stent’ coronariano”. Além disso, o recorrido já fazia uso do medicamento em questão seis anos antes do ajuizamento da ação. Veja-se que o apelado requereu o medicamento administrativamente, por meio da Defensoria Pública, em 21/11/2013 (ID 15149785). Considerando que a primeira das orientações dos precedentes retrocitados refere-se à necessidade de o magistrado examinar se: a) existe pedido de incorporação do medicamento em curso perante a Conitec; ou b) se existe tal pedido e foi negado; ou c) se nunca houve pedido de incorporação do medicamento em questão, além de analisar a negativa de fornecimento na via administrativa, sob pena de nulidade do ato jurisdicional, vislumbra-se a necessidade de se emitir ofício ao Ministério da Saúde, a fim de que forneça eventuais elementos do trâmite administrativo a respeito da incorporação do fármaco TICLOPIDINA para o tratamento de trombose do acesso vascular e prevenção e correção de distúrbios plaquetários induzidos por circuitos extracorpóreos pela CONITEC, com a finalidade de examinar a legalidade e os motivos determinantes para tal decisão, se existente. Além disso, também se verifica a necessidade de se intimar a parte autora, a fim de que possa demonstrar, com suporte na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Vale ressaltar que, nos termos fixados no julgamento do Tema no 1.234 e do Tema no 6, não se mostra suficiente a alegação de necessidade do medicamento, ainda que apontada em relatório médico, sendo imprescindível a demonstração de que “a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise” (id.). Por fim, também restou decidido naquele julgamento que os entes federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, irão implementar uma plataforma nacional “que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial”, determinando que, “até que a plataforma esteja disponível, o juiz deverá pedir ao poder público que explique por que o medicamento não foi fornecido” (id.). Diante desse cenário, conclui-se ser necessário, também, intimar o Distrito Federal, a fim de que esclareça os motivos que ensejaram a cessação do fornecimento do medicamento solicitado pela parte demandante, uma vez que já vinha fazendo uso deste há seis anos da data do ajuizamento da ação. Assim, com fulcro nos poderes conferidos ao Relator nos arts. 932, 933 e 938 do CPC, determino à Secretaria que: 1) Oficie ao Ministério da Saúde, para que, no prazo razoável de 30 (trinta) dias, esclareça e preste informações acerca da tramitação do pedido de incorporação do medicamento TEMOZOLOMIDA (para o tratamento de Tumor Cerebral Adulto) pela CONITEC; 2) Intime a parte autora, por Oficial de Justiça, no endereço indicado no ID 70712598, para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, demonstre, com amparo na Medicina Baseada em Evidências, a eficácia do medicamento pleiteado e a inexistência de substituto no SUS, nos moldes acima delineados; e 3) Intime o Distrito Federal, para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, esclareça os motivos que ensejaram a cessação do fornecimento do medicamento solicitado pela parte demandante, uma vez que já vinha fazendo uso deste há seis anos da data do ajuizamento da ação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator